Tribunal: TJSP
Processo: 2153014-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2153014-72.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante VITA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA e é
agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROYAL GATE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
E
NÃO
CONHECERAM DO INTEMPESTIVO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, V. U.., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2153014-72.2020.8.26.0000 – Crs 29720e
2
Voto no 42.960
Agravo de instrumento no 2153014-72.2020.8.26.0000
Processos originários e conexo no 0078661-
91.2017.8.26.0100, no 1010209-17.2014.8.26.0100 e no
2203000-29.2019.8.26.0000
36a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Vita Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas
Ltda.
Agravado: Condomínio Edifício Royal Gate
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não
se
conhece
de
agravo
de
instrumento intempestivo.
Devedora agrava da respeitável decisão
(fl. 48) que, no cumprimento de sentença condenatória ao
pagamento de despesas condominiais, ao determinar
avaliação do imóvel por estimativa pelo oficial de justiça,
revogou anterior nomeação de perito para tal fim (fls.
179/180), em que insiste. Argumenta com função privativa
de engenheiro civil e com “normas dos órgãos de classe”.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 269) e vieram preparo (fls. 11/12),
embargos de declaração (fls. 271/274) e resposta (fls.
285/290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2153014-72.2020.8.26.0000 – Crs 29720e
3
É o relatório.
Tal como constou no despacho inicial
deste agravo, “disponibilizada” na imprensa oficial em 10 de
junho (fls. 54/55), a rejeição dos embargos de declaração
que integra a respeitável decisão (fl. 48) considera-se
publicada em 11 de junho de 2020.
Quinze dias contados daí venceram em 2
de julho, mas o agravo de instrumento veio em 3 de julho de
2020, de modo intempestivo, como tudo sugere.
Na “comarca da capital” foi antecipado o
feriado de 11 de junho (Provimento CSM no 2.558/2020, art.
1o, I fls. 275/278), cancelada a emenda de 12 de junho
(idem)
e
houve
“expediente
normal”
nestes
dias
(Comunicado da Presidência deste Tribunal no 89/2020).
Por isso, rejeitam-se os embargos de
declaração e não se conhece do intempestivo agravo de
instrumento.
Celso Pimentel
relator